Tribunal: TJDFT
Processo: 0702961-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ELEIÇÃO DE FORO. JUÍZO ALEATÓRIO. PRÁTICA ABUSIVA. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou de ofício a competência para julgar pedido de liquidação individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública contra instituição financeira, determinando a remessa dos autos para o foro do domicílio do exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a escolha do foro da sede da instituição financeira, pelo exequente, configura prática abusiva nos termos do artigo 63, §5o, do Código de Processo Civil (CPC), com a redação dada pela Lei no 14.879/2024; e (ii) estabelecer se a competência territorial relativa pode ser declinada de ofício pelo magistrado quando verificada a escolha aleatória do foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 63, § 5o, do CPC, introduzido pela Lei no 14.879/2024, considera abusiva a escolha de foro sem vinculação com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, autorizando a declinação de ofício pelo juízo.
4. A mera existência da sede da instituição financeira no Distrito Federal não é suficiente para justificar a escolha desse foro quando não há conexão razoável entre o local da execução e os critérios de competência previstos na legislação processual.
5. A competência territorial, embora relativa, pode ser declinada de ofício nos casos em que se verificar a abusividade da escolha do foro, conforme interpretação sistemática do CPC e dos princípios da boa-fé e do acesso à justiça.
6. O juízo de origem corretamente aplicou as disposições do artigo 63, §5o, do CPC, ao determinar a remessa dos autos para o foro do domicílio do exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A escolha do foro para liquidação individual de sentença coletiva deve observar os critérios de conexão territorial estabelecidos no artigo 63, §5o, do CPC, sendo vedada a eleição de juízo aleatório.
2. A competência relativa pode ser declinada de ofício quando configurada a prática abusiva na escolha do foro.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 63, §§ 1o e 5o, 65 e 516, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.106.701/DF, Rel. Min. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, j. 18.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1958877, AI 0745487-43.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 22.01.2025; TJDFT, Acórdão no 1857586, AI 0706869-29.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 02.05.2024.